Tribunal: TJDFT
Processo: 0001136-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001136-18.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ GONÇALO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO POR TER SIDO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Quanto ao crime de ameaça, além de demonstrada nos autos a ameaça imputada ao réu (comprovado que o réu disse que iria atrás de "vagabundos" para "meter bala" na cabeça da vítima), trata-se de delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, o que ocorreu no caso concreto. 3. Em relação ao pedido de condenação do réu pelo crime de dano qualificado por haver sido cometido com violência (ou grave ameaça), tem-se que, para a caracterização do aludido delito, faz-se necessário que a violência ou a grave ameaça praticadas contra a pessoa tenham por finalidade a consecução do crime de dano, circunstância que não se evidenciou no caso concreto, razão pela qual é de ser mantida, tal como efetuada na sentença, a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples, de modo a, tratando-se de crime processado mediante ação penal privada, ser mantida a extinção do processo sem julgamento de mérito no particular. 4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia. 5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para, mantida a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação ao crime de dano após a desclassificação da imputação do crime do artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (dano qualificado por ser cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa) para o crime do artigo 163, caput, do Código Penal (dano simples), condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Recurso da Defesa não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, ficando, portanto, condenado como incurso nas sanções do artigo 147, caput, e do artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal (ameaça e lesão corporal qualificada), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos estabelecidos na sentença. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação, diante da negativa em juízo e da ausência de testemunha de acusação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “Não obstante a negativa do acusado acerca do crime de ameaça, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para o decreto condenatório” (ID 13608489). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004